Tribunal: TJMT
Processo: 1033145-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033145-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), BENEDITO VICENTE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 173.362.011-72 (RECORRIDO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. INSEÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE ELENCADA NO ARTIGO 6o, XIV, LEI N. 7.713/88, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.052/04. PEDIDO INICIAL ADSTRITO À RESTITUIÇÃO SOBRE OS VALORES DESCONTADOS NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. EXCLUSÃO DO CAPÍTULO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incorre em nulidade a sentença que condena a parte em parcela não pleiteada nos pedidos iniciais, tendo em vista os limites do pronunciamento jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).

2. Hipótese dos autos em que é possível o recorte tão somente da porção que excedeu o pedido, por ter sido autônoma e não permear a
ratio decidendi
, preservando-se o princípio da conservação dos atos jurídicos já praticados e dentro da situação de incidência delineada no pedido.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência para
“para reconhecer a isenção do IR para parte autora e condenar a parte requerida a restituírem os valores descontados, a partir da data inicial da doença grave, 2020, observada a prescrição quinquenal, o termo inicial será de Julho de 2018, até a data da suspensão da retenção do imposto na fonte, corrigidos pela taxa SELIC, conforme Tese 145 fixada pelo STJ mediante o rito dos recursos repetitivos, ao julgar os REsps 1.111.189/SP e 1.111.175/SP, a partir de cada recolhimento até a data do efetivo pagamento”
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela anulação da sentença em razão do julgamento
extra petita
, por não figurar nos pedidos inicias o reconhecimento da isenção de IR, já concedido anteriormente.

Contrarrazões não apresentadas.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1033145-44.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Polo Passivo

BENEDITO VICENTE DE ARRUDA MARTINS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A irresignação recursal é, exclusivamente, sobre o reconhecimento da isenção de IR.

Vinga a pretensão. Explico.

Em síntese, a parte autora ingressou com a ação tendo como pleito
“a total procedência da ação para que seja reconhecida a repetição de indébito tributário sobre os valores descontados indevidamente nos últimos 5 (cinco) anos, acrescido de juros a partir do trânsito em julgado e da correção monetária equivalente a taxa SELIC a partir do desconto indevido”.

Ocorre que o juízo de origem reconheceu a isenção do Imposto de Renda e determinou a restituição dos valores.

Segue o dispositivo da sentença recorrida:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial
para reconhecer a isenção do IR para parte autora
e condenar a parte requerida a restituírem os valores descontados, a partir da data inicial da doença grave, 2020, observada a prescrição quinquenal, o termo inicial será de Julho de 2018, até a data da suspensão da retenção do imposto na fonte, corrigidos pela taxa SELIC, conforme Tese 145 fixada pelo STJ mediante o rito dos recursos repetitivos, ao julgar os REsps 1.111.189/SP e 1.111.175/SP, a partir de cada recolhimento até a data do efetivo pagamento”. (g.n.)

Dessa forma, houve a nulidade da sentença, pois o magistrado está vinculado e adstrito ao pedido formulado na petição inicial, não podendo decidir além ou diverso daquilo do que foi pedido, em observância ao princípio da congruência, adstrição ou correlação, previsto no art. 141
c.c.
art. 492, “
caput
”, ambos do CPC, sob pena de ser
citra, ultra ou extra petita
.

Na sentença
ultra petita
(além do pedido), o juiz confere ao autor mais do que o pedido, sendo viciada porque extrapola os lindes da demanda e, portanto, também a regra de correlação (artigos 141 e 492, ambos do CPC). Em tal caso, a nulidade que reside no ato é parcial, não indo além do excesso praticado. Assim, eventual recurso anulará a parte que ultrapassou o pedido e não toda decisão; isso porque não permeia a razão de decidir (
ratio decidendi
), sendo um capítulo distinto.

Utilizando-se da teoria dos capítulos da sentença, o juiz a desmembra ideologicamente em dois capítulos: um que concedeu toda a quantidade de bens pedida pelo autor e outro que lhe concedeu mais outra quantidade, não pedida. O vício reside no excesso e não na sentença como um todo, motivo por que a sentença deve anular a porção que excedeu o pedido (capítulo referente a ele), preservando-se o princípio da conservação dos atos jurídicos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO - PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA – PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - NECESSIDADE DE DECOTE DO ANO DE 2017 – PEDIDO REFERENTE AO PERÍODO 2018 A 2020 - SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PARTE ULTRA PETITA E MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da adstrição ou congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a atividade jurisdicional encontra limite ao que foi postulado pela parte na exordial.

2. Não tendo havido pedido de condenação ao pagamento de férias e terço constitucional referente ao ano de 2017, mas somente ao período de 2018 a 2020, mostra-se “ultra petita” o provimento judicial quanto à condenação ao pagamento de pagamento de férias, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, proporcionais aos meses trabalhados nos anos de 2017 a 2020, a contar de 09.11.2017.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TR-MT, N.U 1035913-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o julgamento
ultra petita
e anular o capítulo que reconhece a isenção do IR, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024